Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATANTE INADIMPLENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. ACOLHIMENTO. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO COMPENSATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVEITO MÍNIMO DEFRONTE O PERECIMENTO EXPERIMENTADO. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPERATIVO COADUNADO COM A RESOLUÇÃO HAVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ DEFRONTE AO PEDIDO CONDENATÓRIO REJEITADO. IMPUTAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AO AUTOR. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). VALOR DA CAUSA. MONTANTE RAZOÁVEL. MANEJO COMO BASE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS INFIRMANDO A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Concedida a gratuidade de justiça na sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
3. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato bancário formalmente celebrado, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de não inviável ser exigida e cobrada.
4. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
5. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do comércio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente o obrigado, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
6. Porquanto derivada de dívida atualmente inexigível, pois encoberta pela prescrição, a inclusão do nome do consumidor obrigado no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome”, conquanto não se confunda com anotação restritiva de crédito, porquanto destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-o contrariar e prevenir eventual consumação do registro ou mesmo satisfazer a obrigação natural que se lhe encontra afetado, transmuda-se em forma indireta de cobrança, ensejando a assimilação da pretensão cominatória direcionada à exclusão do registro.
7. A despeito de o cadastro denominado “Serasa Limpa Nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o score de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, porque alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de exação.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC.
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplanta substancialmente o acolhido, tornando irrisório o proveito alcançado defronte ao montante pecuniário da pretensão rejeitada, o autor deve ser reputado substancialmente sucumbente e, como tal, ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma exclusiva como expressão da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
11. Tratando-se de causa em que o proveito econômico obtido soa irrisório mas, em contrapartida, o valor atribuído à causa, agregando a expressão de ambos os pedidos formulados, alcança montante substancial, não se afigurando passível de ser qualificado como baixo nem muito baixo, a verba honorária de sucumbência deve ser mensurada tendo-o como parâmetro, pois precede o manejo do critério da equidade, observados, na definição do percentual, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
12. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.